Tribunal: TJDFT
Processo: 0700926-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0700926-65.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: FRANCISCO DAS CHAGAS BARBOSA CARVALHO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos seguintes termos: “Nada a prover em relação a irresignação do Distrito Federal. Não há efeito suspensivo deferido que obste o andamento processual. Mantenho as expedições da RPV e do precatório. Após o pagamento, arquivem-se os autos, com observação às normas internas da Corregedoria deste Tribunal. INTIMEM-SE.” (grifei) – ID 145519180 dos autos de origem (processo n. 0709926-06.2021.8.07.0018). Nas razões recursais (ID 42746325), DISTRITO FEDERAL narra: “O juízo havia proferido decisão anterior que, em observância CORRETA DA COISA JULGADA, acolheu a impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva e determinou a aplicação da Taxa Referencial como parâmetro de correção monetária. A parte adversa interpôs recurso de Agravo de instrumento n. 0711542-36.2022.8. 07.0000, que NÃO FOI JULGADO EM DEFINITIVO AINDA, a fim de discutir o índice de correção monetária. Do acórdão em AGI, existiu a devida interposição de RE e REsp pelo Ente Público. Na origem, apesar da ausência de trânsito em julgado, o juízo proferiu nova decisão, determinando a expedição de requisitório. ( )” – ID 4274632, p. 2. Salienta que “A decisão acerca do índice de correção monetária afeta a dívida como um todo, cujo montante não é sabido até decisão judicial definitiva.” (ID 42746325, p. 5). Argumenta que “a definição do quantum debeatur e a expedição de Precatório ou RPV dependem do trânsito em julgado da impugnação ao cumprimento de sentença, o qual, por sua vez, depende do trânsito em julgado do Agravo de Instrumento em que se discute o índice de correção monetária.” (ID 42746325, p. 9). Subsidiariamente, alega que “AINDA que se entenda por expedição de qualquer requisitório (o que se admite por eventualidade) não é o caso de se falar em expedição do valor total, QUE AINDA É CONTROVERTIDO. Eventualíssima expedição de requisitório (admitida somente por hipótese), somente poderia ser do valor incontroverso.” (ID 42746325, p. 11) e “NECESSARIAMENTE deve-se observar o valor total da importância executada, de forma que o correto seria (ainda em grau de máxima eventualidade), em se entendendo pelo prosseguimento da execução, a expedição de Precatório DO VALOR INCONTROVERSO!” – ID 42746325, pp. 11/12. Sustenta estarem satisfeitos os requisitos para concessão de efeito suspensivo: “A plausibilidade do direito alegado encontra-se nas razões e fundamentos jurídicos supra. A urgência, que implica a necessidade de que haja a imediata suspensão da decisão recorrida, pauta-se na impossibilidade de qualquer imposição de prejuízo ao Ente Público, em especial porque nenhum valor pode ser pago à autora antes da correta definição sobre o tema. Ademais, o periculum in mora decorre do prosseguimento da fase de cumprimento de sentença com a adoção de critérios incorretos, já tendo sido expedidos Precatório e RPV. Dessa forma, para que não seja excluída a utilidade do provimento jurisdicional pleiteado, o Distrito Federal requer a concessão da liminar recursal para suspender a tramitação do feito originário e a expedição do Precatório e/ou RPV, até o julgamento definitivo do presente recurso.” – ID Requer ao final: “Ante o exposto, o DF requer seja conhecido e provido o presente recurso para que, reformada a r. decisão agravada, seja revogada/anulada a homologação dos cálculos e seja suspensa a expedição dos requisitórios (Precatório e RPV), até que ocorra o trânsito em julgado do acórdão que vier a decidir o Agravo de Instrumento no0711542-36.2022.8.07.0000. Subsidiariamente, que se observe a impossibilidade de expedição de requisitório de valor ainda controvertido, bem como se observe a sistemática do Tema 28 no ponto quanto à modalidade de requisitório. Pede, ainda, seja deferida a tutela de urgência recursal, nos moldes da fundamentação.” (ID 42746325, pp. 12/13). Sem preparo em razão de isenção legal. É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão em cumprimento de sentença); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). E em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tenho que atendidos os requisitos para deferimento parcial do efeito suspensivo. Na origem (processo n. 0709926-06.2021.8.07.0018), trata-se de cumprimento de sentença ajuizado por FRANCISCO DAS CHAGAS BARBOSA CARVALHO em desfavor de DISTRITO FEDERAL em 14/12/2021, oriundo da ação n. 32159/97 ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias e Tribunal de Contas do Distrito Federal, que tramitou na 7a Vara da Fazenda Pública do DF, objetivando o pagamento de auxílio-alimentação que havia sido suspenso pelo Governador do DF a partir do ano de 1996 (ID 111431782 dos autos de origem). O título executivo judicial (sentença proferida em 9/12/2009)foi assim constituído: “Ante o exposto e pelo que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido do autor, nos termos do art. 269, I do CPC, para condenar o réu ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que foi efetivamente restabelecido o pagamento, tudo corrigido monetariamente desde a data da efetiva supressão, bem como incidindo juros de mora no patamar de 0,5% (meio por cento) ao mês, contados da citação. Tendo em vista o princípio da causalidade sucumbencial, bem como a sucumbência mínima do autor, nos termos do parágrafo único do art. 21, CPC, Condeno exclusivamente o réu ao pagamento de honorários advocatícios, cujo valor fixo em R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do art. 20, § 4o do CPC.” – ID 111431792, p. 8 dos autos de origem. A sentença restou integrada pela que julgou procedentes embargos de declaração para fazer constar o fundamento legal dos juros de mora nos seguintes termos: “ACOLHO os embargos opostos, para, sanando omissão, declarar que os juros de mora foram fixados de 0,5% (meio por cento) ao mês, nos termos do art. 1.062 do CC/2016” – ID 111431792, p. 10 dos autos de origem. Dado parcial provimento à remessa oficial e negado provimento ao recurso de ambas as partes, foram opostos embargos de declaração, aos quais dado provimento para suprir as omissões especificadas: “Posto isso, provejo os embargos declaratórios para suprir as omissões acima especificadas, de modo a fixar 1) taxas mensais de juros de: a) 1%, entre a citação e 23/08/01; b) 0,5%, entre 24/08/01 e 28/06/09; c) taxa aplicada à caderneta de poupança, a partir de 29/06/09; 2) o IPCA, como índice de correção monetária a partir desta última data.” – ID 111431792, p. 23. Novos embargos de declaração foram providos para: “( ) emprestar efeitos infringentes aos presentes embargos, para modificar parcialmente o julgamento dos embargos anteriores, exclusivamente quanto ao item 2 da parte dispositiva do voto condutor – ‘2) o IPCA, como índice de correção monetária a partir desta última data ‘[28/06/09]. Posto isso, provejo os embargos declaratórios para modificar parcialmente a decisão proferida no julgamento dos embargos anteriores, quanto à correção devida a partir de 28/06/09, a qual deverá observar o disposto na Lei 11.960/09. Quanto ao mais, prevalece o julgamento dos embargos anteriores interpostos pelo autor.” – ID 111431792, p. 29. Trânsito em julgado ocorrido em 11/3/2020 (ID 111431792, p. 66 dos autos de origem), pedido de cumprimento de sentença ajuizado em 14/12/2021 (ID 111431782 dos autos de origem) e impugnação ao cumprimento de sentença (ID 116719493 dos autos de origem). Em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, o DISTRITO FEDERAL (agravado) apontou excesso de execução e reconheceu devida a quantia de R$8.186,20 (oito mil cento e oitenta e seis reais e vinte centavos) – ID 116719493, p. 4 dos autos de origem. Pela decisão de ID 119336118 dos autos de origem, foi determinada a remessa dos autos à Contadoria Judicial: “Percebe-se, portanto, no presente caso, ser fato incontroverso que a sentença na Ação de Conhecimento no 32.159/97, nos autos do processo coletivo, foi prolatada e transitou em julgado em momento anterior ao julgamento do Tema no 810 do col. STF. Além disso, averígua-se que o título transitado em julgado expressamente dispôs acerca dos juros e correção monetária, razão pela qual injustificável a aplicação de critérios de atualização diversos dos amparados pela coisa julgada. Neste sentido, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para que realize os cálculos nos termos dispostos com as devidas retenções legais constantes no art. 2o da Portaria GPR no 07/2019 de janeiro de 2019. Após, às partes, no prazo comum de 5 (cinco) dias. Intimem-se.” (ID 119336118, p. 4). Interposto agravo de instrumento (processo n. 0711542-36.2022.8.07.0000) pelo exequente da supracitada decisão, foi deferido o pedido de efeito suspensivo (ID 121955970, p. 6) e, ao final, o recurso foi provido “para, reformando parcialmente a decisão agravada, fixar a incidência do IPCA-E como índice de correção monetária a partir de junho/2009, afastando o excesso de execução reconhecido na r. decisão agravada e rejeitando a impugnação ao cumprimento de sentença manejada pelo Distrito Federal.” (ID 135206833, p. 20 dos autos de origem). Na origem, foi determinado o cumprimento do acórdão, remetendo-se os autos à Contadoria para feitura dos cálculos: “Cumpra-se o v. Acórdão que deu provimento ao recurso para determinar a incidência do IPCA-E como índice de correção monetária a partir de junho/2009. Remetam-se os autos a Contadoria para feitura dos cálculos. Após, às partes, no prazo comum de 5 (cinco) dias. Intimem-se.” – ID 135271470 dos autos de origem. Após o retorno da Contadoria Judicial, FRANCISCO DAS CHAGAS BARBOSA CARVALHO (exequente/agravado) não se opôs aos cálculos (ID 140429099) e o DISTRITO FEDERAL (agravante) concordou com o valor indicado pela Contadoria Judicial, apontando apenas omissão com relação aos honorários advocatícios (ID 141798377 dos autos de origem). Em 7/11/2022, foram homologados os cálculos da Contadoria e julgado extinto o processo com resolução de mérito nos termos do art. 924, III do CPC, determinando-se a expedição de RPV e precatório (ID 141804501 dos autos de origem). Em 20/11/2022, DISTRITO FEDERAL requereu o chamamento do feito à ordem, alegando não ter havido intimação acerca da homologação dos cálculos, bem como ter ocorrido expedição de requisição sem o trânsito em julgado do agravo de instrumento n. 0711542-36.2022.8.07.0000. Pugnou pela suspensão do feito (ID 143070763 dos autos de origem). Em 17/12/2022, sobreveio a decisão agravada, pela qual mantida a expedição de RPV e precatório. Pois bem. De fato, a expedição do precatório ou da requisição aludida pressupõe o trânsito em julgado da respectiva sentença condenatória, consoante se verifica no artigo 100, §§ 3o e 5o, assim redigido: Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim. § 3o O disposto no caput deste artigo relativamente à expedição de precatórios não se aplica aos pagamentos de obrigações definidas em leis como de pequeno valor que as Fazendas referidas devam fazer em virtude de sentença judicial transitada em julgado. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 62, de 2009). ( ) § 5o É obrigatória a inclusão no orçamento das entidades de direito público de verba necessária ao pagamento de seus débitos oriundos de sentenças transitadas em julgado constantes de precatórios judiciários apresentados até 2 de abril, fazendo-se o pagamento até o final do exercício seguinte, quando terão seus valores atualizados monetariamente. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 114, de 2021) (Vigência) Contudo, o trânsito em julgado mencionado nos §§ 3o e 5o do art. 100 da Constituição Federal é referente ao título executado no cumprimento, no caso, a sentença proferida nos autos do processo originado pela mencionada ação coletiva, que transitou em julgado em 11/3/2020. Não diz respeito, portanto, a eventual preclusão de decisões proferidas no curso do cumprimento de sentença. Por isto, não há qualquer óbice à expedição imediata do precatório ou requisitório referente ao valor incontroverso nos termos do art. 535, § 4o do CPC: “Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir: ( ) § 4o Tratando-se de impugnação parcial, a parte não questionada pela executada será, desde logo, objeto de cumprimento.” (grifei) O Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade da expedição de precatório ou RPV da parcela incontroversa nos termos da Tese 28: “Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor.” No mesmo sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. ACLARATÓRIOS REJEITADOS. 1. Afastada, ao menos por ora, a preliminar de inexigibilidade do título judicial, e remanescendo apenas impugnação à execução relativa a excesso, o acórdão embargado contém fundamentação apta a evidenciar que, a parte não questionada pela executada deve ser, desde logo, objeto de cumprimento, justificando-se a expedição de precatório referente à parcela incontroversa do crédito, nos moldes do art. 535, § 4o, do CPC. ( ) 4. Embargos de declaração rejeitados (EDcl no AgInt na ExeMS n. 20.598/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 3/3/2022, DJe de 14/3/2022.) – grifei. Assim, pode ser expedida a requisição de pequeno valor ou de precatório da parte incontroversa, ou seja, da diferença entre o valor exigido pelo credor e a quantia apontada como devida pela Fazenda Pública em observância ao disposto no §2o do art. 535 do CPC (“Quando se alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante do título, cumprirá à executada declarar de imediato o valor que entende correto, sob pena de não conhecimento da arguição”) Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PARCELA INCONTROVERSA. EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÕES DE PAGAMENTO. POSSIBILIDADE. RE 1.205.530 (TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL N. 28). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto pela parte exequente contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, determinou suspensão do processo até o trânsito em julgado do agravo de instrumento n. 0702125-59.2022.8.07.0000, que foi interposto pelo Distrito Federal, executado, contra o pronunciamento judicial que rejeitou sua impugnação. 2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 1.205.530 (Tema 28), estabeleceu a seguinte tese de repercussão geral: "Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor". 3. Em análise da situação fática e das razões de decidir do referido precedente vinculante, nota-se que o acórdão prolatado pela Suprema Corte tratava a respeito de decisão que, em embargos à execução, autorizou continuidade do feito executivo quanto à parte incontroversa da condenação, mantendo-se os embargos apenas quanto à parcela controversa. 4. Assim como no precedente do STF, no caso em análise neste agravo de instrumento o crédito em execução foi objeto de impugnação do executado/agravado apenas em relação ao critério de correção monetária, motivo pelo qual é cabível dar continuidade ao processo e realizar expedição de requisitórios quanto à parcela que não foi impugnada. 5. Esse entendimento se coaduna com o disposto no art. 535, § 4o, do CPC, que prevê: "Tratando-se de impugnação parcial, a parte não questionada pela executada será, desde logo, objeto de cumprimento". 6. Deve-se respeitar, contudo, os limites estabelecidos para expedição de precatório e RPV e a impossibilidade de parcelamento de precatório com finalidade de se enquadrar no valor reservado ao pagamento de obrigações de pequeno valor, conforme art. 100, § 8o, da CF. Como exposto nos fundamentos do acórdão prolatado pelo STF no RE n. 1.205.530 (Tema 28), "deverá ser observado o valor total da execução (inclusive quanto à parte controvertida) para fins de determinação de qual o regime de pagamento a ser adotado, se por precatório ou por requisição de pequeno valor". 7. Recurso conhecido e parcialmente provido (Acórdão 1420721, 07073254720228070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2022, publicado no DJE: 18/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifei. Na hipótese, os autos já retornaram da Contadoria e foi dada vista às partes acerca do cálculo; e o magistrado manteve a determinação de expedição de RPV e precatório referente à totalidade do valor exigido pelo autor. Todavia, o agravo de instrumento 0711542-36.2022.8. 07.0000, no qual se discute correção monetária, ainda não transitou em julgado. Por isto, expedição de RPV e precatório deve se limitar à parte incontroversa do valor exigido pelo autor. Assim, defiro parcialmente o pedido de atribuição de efeito suspensivo para definir que a parcela controversa da dívida não integre ainda a expedição de RPV e precatório. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 22 de janeiro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora